Tribunal: CARF
Processo: 10283.902678/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902678/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.087 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
YAMAHA MOTOR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/05/2014
DCOMP.
IRPJ.
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
NÃO
UTILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO
SALDO
NEGATIVO IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL.
Uma vez comprovado nos autos, mediante documentação hábil e idônea, a
integralidade do direito creditório pretendido, que fora objeto das DCOMP ́s
elencadas no processo e, afastando-se a premissa de que parte do valor teria
sido utilizada na composição do saldo negativo de IRPJ, eis que aludida
diferença, em verdade, se trata de IRRF comprovadamente recolhido pelas
fontes pagadoras, impõe-se reconhecer a totalidade do crédito requerido,
homologando, por conseguinte, as compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
YAMAHA MOTOR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902678/2017-18
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902678/2017-18

administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das
PER/DCOMP
nos
16728.70211.310712.1.3.04-0520;
41363.44069.281112.1.3.04-3080;
19937.57791.271212.1.3.04-6405 e 39592.14902.270215.1.3.04-2139, de e-fls. 203/207, para
fins de compensação de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a título
de estimativa mensal, no importe original de R$ 587.979,86, recolhido em 31/01/2012, com
débitos de IRPJ relativos aos períodos e valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito
e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 210/216, da DRF em Manaus/AM, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos declarados.
Com mais especificidade, a unidade de origem não constatou o recolhimento do
valor admitido como crédito pela contribuinte, razão da não homologação das compensações
declaradas.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 21/33, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a Turma da DRJ 09
em Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 109-010.113,
de 17 de novembro de 2021, de e-fls. 234/240, assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2012
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO
PAGAMENTO.
Reforma-se parcialmente o despacho decisório que não homologou as compensações
declaradas com lastro em crédito de pagamento indevido de IRPJ estimativa, quando se
constata que parcela do valor pago em Darf foi parcialmente aproveitada pelo
contribuinte na apuração anual do imposto de renda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que, diante das
informações supra, considerando a análise dos registros identificados, entendo que deve ser
reconhecido como pagamento indevido o valor de R$ 487.988,26, correspondente à diferença
entre o valor efetivamente pago em Darf (R$ 587.979,86) e o valor de R$ 99.991,60 que foi
acrescentado pelo contribuinte na Linha 18 da Ficha 12A da DIPJ aumentando o valor do Saldo
Negativo de IRPJ no ano em análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 248/258,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, explicitando que é optante do regime de tributação do lucro real anual, com recolhimentos
mensais por estimativa, com base em balanço ou balancetes de suspensão ou redução, insurge-se
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902678/2017-18

contra a decisão recorrida, a qual manteve parte da exigência do débito declarado, não obstante
haver reconhecido integralmente o crédito pleiteado, repisando basicamente as alegações da
defesa inaugural.
Em defesa de sua pretensão, assevera a recorrente que na Ficha 11 da DIPJ não
se demonstra o saldo negativo do período, mas só e tão somente o valor das estimativas mensais
do IRPJ, ao contrário do que restou assentado na decisão recorrida, consoante se constata dos
documentos que instruem o processo.
Sustenta que o julgador recorrido teria se equivocado ao compor a tabela de
estimativa da Recorrente, uma vez que no mês de nov/2011, informou somente o pagamento via
DARF de R$ 170.413,12 (Doc. 04), deixando de incluir o valor de R$ 99.991,60 a título de IRRF
utilizado pela contribuinte por meio de compensação para dedução da parcela do imposto de
renda a pagar no mês de novembro, conforme se verifica da linha 08 da Ficha 11 da DIPJ/2012,
ou seja, exatamente a diferença não reconhecida pela autoridade tributária.
Isto porque, do valor total de IRRF (R$ 211.609,72), R$ 206.721,47 se refere a
retenção sobre aplicações financeiras de renda fixa (código de receita 3426) (quadro abaixo),
sendo que desse montante (R$ 206.721,47) foi utilizado pela Recorrente para composição das
estimativas de nov/2011 somente o valor de R$ 99.991,60, conforme fichas 11 e 12 da
DIPJ/2012.
Neste contexto, o valor de R$ 99.991,60 que foi desconsiderado pelo Julgador de
Primeira Instância é exatamente a diferença que deve ser reconhecida para que a totalidade das
compensações
efetuadas
pela
recorrente
(16728.70211.310712.1.3.04-0520;
41363.44069.281112.1.3.04-3080,
19937.57791.271212.1.3.04-6405
e
39592.14902.270215.1.3.04-2139) sejam homologadas.
Dessa forma, conclui que o valor pago em nov/2011 (R$ 170.413,12 + R$
99.991,60 = R$ 270.404,72) e somado aos demais meses do ano-calendário de 2011 totaliza o
IRPJ por estimativa de R$ 1.070.214,30, resultando no saldo negativo R$ 325.549,78 a título de
imposto de renda “IRPJ”, conforme Ficha 12A da DIPJ/2012, restando comprovado que a
Recorrente encerrou o ano calendário de 2011 com crédito de imposto de renda no montante de
R$ 325.549,78, ou seja, saldo negativo de IRPJ a ser utilizado em períodos subsequentes.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902678/2017-18

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu integralmente o direito creditório
requerido, homologando, portanto, as declarações de compensação promovidas pela contribuinte,
no limite do crédito admitido, considerando, no entanto, que parte desse valor (R$ 99.991,60) já
teria sido utilizada na composição do saldo negativo do IRPJ e, assim, deveria ser excluída das
compensações declaradas, onde se fixa a controvérsia posta em debate nesta instância recursal.
A fazer corroborar sua tese, explicita a recorrente que é optante do regime de
tributação do lucro real anual, com recolhimentos mensais por estimativa, com base em balanço
ou balancetes de suspensão ou redução, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve
parte da exigência do débito declarado, não obstante haver reconhecido integralmente o crédito
pleiteado, repisando basicamente as alegações da defesa inaugural.
Sustenta que na Ficha 11 da DIPJ não se demonstra o saldo negativo do período,
mas só e tão somente o valor das estimativas mensais do IRPJ, ao contrário do que restou
assentado na decisão recorrida, consoante se constata dos documentos que instruem o processo.
Assevera que o julgador recorrido teria se equivocado ao compor a tabela de
estimativa da Recorrente, uma vez que no mês de nov/2011, informou somente o pagamento via
DARF de R$ 170.413,12 (Doc. 04), deixando de incluir o valor de R$ 99.991,60 a título de IRRF
utilizado pela contribuinte por meio de compensação para dedução da parcela do imposto de
renda a pagar no mês de novembro, conforme se verifica da linha 08 da Ficha 11 da DIPJ/2012,
ou seja, exatamente a diferença não reconhecida pela autoridade tributária.
Isto porque, do valor total de IRRF (R$ 211.609,72), R$ 206.721,47 se refere a
retenção sobre aplicações financeiras de renda fixa (código de receita 3426) (quadro abaixo),
sendo que desse montante (R$ 206.721,47) foi utilizado pela Recorrente para composição das
estimativas de nov/2011 somente o valor de R$ 99.991,60, conforme fichas 11 e 12 da
DIPJ/2012.
Assim, o valor de R$ 99.991,60 que foi desconsiderado pelo Julgador de Primeira
Instância é exatamente a diferença que deve ser reconhecida para que a totalidade das
compensações
efetuadas
pela
recorrente
(16728.70211.310712.1.3.04-0520;
41363.44069.281112.1.3.04-3080,
19937.57791.271212.1.3.04-6405
e
39592.14902.270215.1.3.04-2139) sejam homologadas.
Dessa forma, conclui que o valor pago em nov/2011 (R$ 170.413,12 + R$
99.991,60 = R$ 270.404,72) e somado aos demais meses do ano-calendário de 2011 totaliza o
IRPJ por estimativa de R$ 1.070.214,30, resultando no saldo negativo R$ 325.549,78 a título de
imposto de renda “IRPJ”, conforme Ficha 12A da DIPJ/2012, restando comprovado que a
Recorrente encerrou o ano calendário de 2011 com crédito de imposto de renda no montante de
R$ 325.549,78, ou seja, saldo negativo de IRPJ a ser utilizado em períodos subsequentes.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto à
diferença, de R$ 99.991,60, não admitida pelo julgador recorrido nas compensações declaradas,
diante de sua apropriação na composição do saldo negativo do IRPJ, consoante restou
circunstanciadamente demonstrado no Acórdão recorrido, de onde peço vênia para transcrever
excerto para melhor aclarar a questão, in verbis:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902678/2017-18

“[...]
13.
Da análise da DCTF correspondente ao período de apuração dez/2011, verifica-
se que o manifestante declarou na DCTF original (entregue em 15/02/2012) o valor de
R$ 587.979,86 referente à estimativa de IRPJ, sob código de receita 2362. Em
17/09/2016 apresentou DCTF retificadora e excluiu o valor de estimativa de IRPJ,
conforme se pode observar na cópia dos registros copiados e anexados em fl. 223/229.
Vale mencionar que a retificação da DCTF ocorreu em momento anterior ao despacho
decisório eletrônico emitido em 02/11/2017.
14.
Ao analisar as informações constantes na DIPJ, observa-se que o manifestante
apresentou a declaração em 28/06/2012, em prazo regular, e apresentou duas
retificadoras. Na Ficha 11 da DIPJ original, que apresenta as informações referentes aos
valores apurados de IRPJ estimativas de todo o ano calendário declarado, pode-se
constatar que foi declarado saldo credor de IRPJ no valor de (-R$ 482.361,35) em
dez/2011. No mesmo dia apresentou DIPJ Retificadora somente para alterar o valor
negativo do IRPJ a pagar, reduzindo o valor de (-R$ 482.361,35) para (-R$ 470.635,86).
Um mês após, em 31/07/2012, entregou nova DIPJ retificadora, a qual encontra-se
aceita e “Ativa” no sistema de controle da Receita Federal e, nesta, ajustou o valor
negativo do IRPJ a pagar para (-R$ 218.819,91).
15.
Assim, verifica-se que desde a entrega da DIPJ original em 28/06/2012 o
contribuinte já declarava inexistência de débito de IRPJ estimativa para o mês de
dez/2011, mantendo o valor em Zero nas duas DIPJ que entregou posteriormente. Cópia
destas informações está anexada em fl. 230/232.
16.
Não há uma justificativa clara nos autos para que a retificadora da DCTF, mesmo
após ter sido aceita e encontrar-se na situação de “Ativa”, não tenha sido aplicada
relativamente ao débito alterado e ao pagamento correspondente. Não há registro que tal
retificação tenha incorrido em Malha DCTF, tampouco implicações de lapso temporal,
eis que a retificadora foi entregue antes do período qüinqüenal da confissão de dívida na
DCTF original, bem como antes do procedimento fiscal que resultou na emissão do
Despacho Decisório.
17.
Constatado que o contribuinte procedeu a retificação tempestiva da DCTF e que
apresentou a DIPJ com as informações que afirma serem as corretas para o período de
apuração em análise, é necessário verificar se o valor do Darf pago (R$ 587.979,86) e
pedido como crédito neste processo foi aproveitado na apuração do saldo negativo do
ano-calendário 2011.
18.
Na Ficha 11 que apresenta as informações referentes aos valores apurados de
IRPJ estimativas de todo o ano-calendário declarado, pode-se constatar que foram
declaradas as seguintes informações de IRPJ a pagar:
[...]
20.
Estes valores declarados foram confirmados a partir da análise das DCTF de
todos os meses de 2011 (fls. 223/229) e no sistema de controle de pagamentos.
21.
Ocorre que da análise da Ficha 12A da DIPJ, a qual apura o IRPJ a Pagar
relativamente a todo o ano, verifica-se que foi declarado o valor de R$ 325.549,78 como
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 e na apuração, para obter este resultado,
o contribuinte utilizou o valor de R$ 1.070.214,30 como dedução de IRPJ Pago por
Estimativa (linha 18 da Ficha 12). Cópia destas informações da Ficha 12A está anexada
em fl. 233.
22.
Assim, considerando que o contribuinte aproveitou um valor maior na Ficha 12A
(R$ 1.070.214,30) que o declarado nos meses do ano na Ficha 11 (R$ 970.222,70), cuja
diferença corresponde a R$ 99.991,60, e que o aproveitamento deste valor de R$
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902678/2017-18

99.991,60 resultou em acréscimo de igual monta no valor de saldo negativo apurado,
não é cabível o reconhecimento do valor integral do crédito de R$ 587.979,86 solicitado
como pagamento indevido face à utilização de parcela deste valor na apuração do IRPJ
a pagar do ano-calendário 2011.
23.
Diante das informações supra, considerando a análise dos registros identificados,
entendo que deve ser reconhecido como pagamento indevido o valor de R$ 487.988,26,
correspondente à diferença entre o valor efetivamente pago em Darf (R$ 587.979,86 ) e
o valor de R$ 99.991,60 que foi acrescentado pelo contribuinte na Linha 18 da Ficha
12A da DIPJ aumentando o valor do Saldo Negativo de IRPJ no ano em análise.
CONCLUSÃO
24.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade para reconhecer o valor de R$ 487.988,26 como
crédito decorrente de Pagamento Indevido, bem como a possibilidade de compensação
dos débitos apresentados até o limite do crédito reconhecido. [...]”
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da autoridade julgadora
de primeira instância, ousamos divergir de seu entendimento, de maneira a acolher integralmente
o pleito da contribuinte.
Isto porque, o valor que não fora admitido pelo julgador combatido na
homologação das compensações procedidas, qual seja, R$ 99.991,60, de fato fora utilizado na
composição do saldo negativo do IRPJ, mas na condição de imposto de renda retido na fonte,
comprovadamente recolhido pelas fontes pagadoras elencadas na peça recursal e constante da
DIRF (Doc. 05 do recurso, de fls. 280/281).
Neste cenário, trata-se, portanto, de crédito passível de aproveitamento na
apuração do IRPJ, tal qual o valor integral requerido neste processo e objeto das compensações
declaradas, de R$ 587.979,86, o qual fora totalmente reconhecido pela decisão guerreada, mas
não admitido em sua totalidade, em razão de supostamente ter sido utilizado parcialmente para
fins de apuração do saldo negativo do IRPJ, o que não representa a realidade dos fatos, conforme
demonstrado no recurso voluntário.
Assim, uma vez confirmado a integralidade do crédito pretendido, na importância
de R$ 587.979,86, e afastada a premissa de que parte desse valor teria sido utilizada na
composição do saldo negativo do IRPJ, o que ensejaria a homologação das compensações
declaradas no limite (diferença) do direito creditório reconhecido, impõe-se determinar a
homologação integral das compensações declaradas, na forma pleiteada pela contribuinte, desde
a defesa inaugural.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo totalmente
o direito creditório requerido nos autos, homologando integralmente, portanto, as compensações
declaradas nas DCOMP ́s objeto do processo, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.087 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902678/2017-18

Fl. 336
DF CARF MF
Original